Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702283-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE JESUS SILVA, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Intime-se a empresa Contil Construção e Incorporação de imóveis Ltda., terceira interessada no processo de origem, para responder, querendo, no prazo legal, o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator